Tribunal: TJBA
Processo: 8062425-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062425-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DAIDJAN CARDOSO DE ALMEIDA

Advogado(s): DAIANY CARDOSO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE PALMAS DE MONTE ALTO

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS. REGIMENTO INTERNO DO TJBA, ART. 258. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAIDJAN CARDOSO DE ALMEIDA
contra ato do
JUÍZO DA COMARCA DE PALMAS DE MONTE ALTO/BA
, no qual o impetrante sustentava equívoco material na decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, sob o fundamento de que o paciente seria reincidente. Aduz-se que o paciente não seria reincidente, pois a condenação anterior já estava cumprida e alcançada pela prescrição, não servindo para majorar o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em saber se o
HABEAS CORPUS
pode ser conhecido, haja vista a deficiente instrução da petição inicial, que não foi acompanhada dos documentos processuais essenciais para a análise do pleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O
HABEAS CORPUS
exige prova pré-constituída do direito alegado. Constatou-se que a petição inicial está desamparada de documentos processuais essenciais para a melhor análise do pleito, como os relacionados à instrução processual e a certidão de reincidência do paciente.

4.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (RITJBA), em seu Art. 258, determina o não conhecimento do pedido subscrito por advogado se não vier instruído com os documentos necessários ao convencimento preliminar da existência do motivo legal invocado, salvo alegação razoável de impossibilidade de juntá-los.

5.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o rito do
Habeas Corpus
demanda prova documental pré-constituída, sendo ônus do impetrante (advogado constituído) trazê-la no momento da impetração, sob pena de não conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO RITJBA
.

Tese:
"
1. É ônus do impetrante instruir o Habeas Corpus com prova pré-constituída, de modo que a ausência de documentos essenciais à análise da controvérsia (como peças da instrução processual e certidão de reincidência, no caso) implica o não conhecimento da ordem, conforme o Art. 258 do RITJBA e a jurisprudência consolidada".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS Nº 8062425-38.2025.8.05.0000
, sendo
Paciente,

DAIDJAN CARDOSO DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO PRESENTE HABEAS CORPUS
.